Tribunal: TJMT
Processo: 1012504-43.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012504-43.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Honorários Periciais, Provas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), AGRICOLA ALVORADA LTDA - CNPJ: 04.854.422/0001-85 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

AGRÍCOLA ALVORADA LTDA

AGRAVADO(S):

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

E M E N T A:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE ENERGIA NA PENDÊNCIA DE RECURSO ADMINSITRATIVO – SUSPENSÃO DEFERIDA
INITIO LITIS
– DEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL –

AÇÃO CAUTELAR AUTÔNOMA NÃO

MAIS PREVISTA NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL VIGENTE -

AJUIZAMENTO SUPERVENIENTE DE AÇÃO DE CONHECIMENTO (
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
) APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO OBJETO DA AÇÃO CAUTELAR - POSSIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO - PERDA DO INTERESSE DA CONCESSIONÁRIA RÉ NA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL NOS AUTOS DA CAUTELAR – ESVAZIAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO CAUTELAR – NECESSIDADE DE ANEXAÇÃO DA AÇÃO CAUTELAR À DECLARATÓRIA – COMPREENDIDA A CAUTELAR AUTÔNOMA COMO UMA TUTELA PROVISÓRIA DE CARÁTER ANTECEDENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Com efeito, é cediço que com a nova processualística pátria inaugurada pela Lei no 13.105/2015 (CPC/15), o legislador optou por não mais prever as ações cautelares típicas de forma autônoma.

Com a adoção da primazia de um processo sincrético adotada pela nova processualística pátria inaugurada pelo CPC/15, as tutelas de natureza cautelar passaram a consubstanciar apenas uma fase de um mesmo e único processo que poderá agregar uma série de tutelas diversas, de forma antecedente, sucessiva e/ou concomitante com outras, com vistas a resguardar o objeto principal da lide.

Se aviada uma ação cautelar autônoma de sustação de protesto, já sob a égide do CPC/15, e posteriormente ajuizada ação de conhecimento para discutir o débito ameaçado de protesto (fatura de recuperação de energia elétrica), o procedimento inicial deve ser anexado à ação principal, passando a ser compreendido como uma tutela provisória de caráter antecedente.

Interposta a ação de conhecimento na qual será dirimida a legitimidade ou não da fatura de recuperação de energia elétrica, opera-se a perda superveniente do interesse da concessionária ré nos autos da medida cautelar de sustação de protesto.

Com o julgamento do recurso administrativo interposto pela empresa consumidora de energia perante a AGER, esvaziou-se o interesse cautelar na qual se pleiteava a sustação/vedação do protesto o protesto da fatura impugnada até o exaurimento da via administrativa.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

AGRÍCOLA ALVORADA LTDA

AGRAVADO(S):

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
AGRÍCOLA ALVORADA LTDA
contra a decisão que, nos autos da
Ação de Sustação de Protesto Indevido com Pedido de Tutela Antecipada
no 1006111-25.2019.8.11.0037

ajuizada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, rejeitou os embargos de declaração opostos pela agravante, mantendo a decisão que, ao sanear o feito, deferiu a produção de prova pericial às expensas da concessionária agravada, bem como determinou a intimação das partes para, querendo, indicar assistente, formular quesitos e acompanhar a realização dos trabalhos.

Relata a recorrente que ajuizou a ação originária em 18/10/2019 a fim de que fosse exclusivamente declarada a suspensão da exigibilidade do débito de energia elétrica sob discussão, enquanto não julgado o recurso administrativo, nos termos dos artigos 201 e 202 da Resolução no 414/2010 da ANEEL, tendo a tutela antecipatória sido deferida ainda em 29/10/2019.

Narra que o processo teve regular prosseguimento, com a apresentação da contestação e impugnação sem que houvesse, por parte da ré, a apresentação de reconvenção ou pedido contraposto.

Afirma que, sem que houvesse qualquer questionamento acerca da legitimidade ou não do débito sob discussão administrativa, a concessionária ré, ora agravada, requereu a realização de prova pericial indireta
“com a finalidade de confirmar o prejuízo no faturamento de energia apontado na nota de débito questionada em comparação com a quantidade de energia faturada no período”
, o que foge da delimitação do pedido.

Alega que,
conforme preceitua o art.139, inciso IX, do CPC/15, cabe ao magistrado, a qualquer tempo, chamar o feito à ordem para sanear vícios processuais ou determinar o suprimento de pressupostos processuais.

Com tais razões, pugna pela revogação da decisão agravada pois que, do contrário, terá de contratar assistente técnico para a elaboração dos quesitos e acompanhamento da realização da perícia, o que lhe causará grande prejuízo econômico sem que a legitimidade do débito objeto do recurso administrativo pendente de julgamento esteja sendo discutido na ação originária.

A liminar recursal foi deferida em decisão de ID. n. 46623960, para suspender os efeitos da decisão agravada.

Informações do juízo singular no ID. n. 46760886.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n. 51184990.

Em decisão de ID. n. 67569964 foi determinada a intimação da agravante para informar qual o estágio do recurso administrativo em função da qual a ação foi ajuizada.

Em petição de ID. n. 69978979 a agravante afirmou que embora o mencionado recurso administrativo já tenha sido julgado, não ocorreu a perda do objeto da ação.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Com efeito, é cediço que com a nova processualística pátria inaugurada pela Lei no 13.105/2015 (CPC/15), o legislador optou por não mais prever as ações cautelares típicas de forma autônoma.

Com a adoção da primazia de um processo sincrético, as tutelas de natureza cautelar passaram a consubstanciar apenas uma fase de um mesmo e único processo que poderá agregar uma série de tutelas diversas, de forma sucessiva e/ou concomitante com outras, muito embora o pleito antecipatório costume ser aviado em caráter antecedente, com vistas a resguardar o objeto principal da lide.

Com isso, o mais apropriado seria que a agravante tivesse ajuizado um pedido de tutela provisória de caráter antecedente, na forma do parágrafo único do art.294 do CPC/15, a fim de requerer a sustação provisória do protesto da fatura de recuperação de energia.

No entanto, embora a recorrente tenha se equivocado quanto à via eleita, manejando ação cautelar autônoma para a suspensão/vedação do protesto enquanto pendente a discussão do débito em sede de recurso administrativo, certo é que, com a decisão final na esfera administrativa, a agravante ajuizou a
Ação declaratória de inexistência de débito c/c Pedido de tutela provisória de urgência antecipada
no 1004343-30.2020.8.11.0037, judicializando a questão relativa à recuperação de energia da UC
n. 6/2694103-9 nos autos, na qual, inclusive, foi deferida tutela antecipada para que a concessionária agravada se abstenha de protestar ou incluir o nome da requerente nos órgãos de proteção ao crédito relativamente ao débito de recuperação na referida unidade consumidora.

Com isso,
faz-se necessária a adaptação da
ação cautelar originária
ao rito procedimental ora vigente, a fim de agregá-la à
ação declaratória
superveniente, considerando-a, para tanto, como uma
tutela provisória de caráter antecedente
, cujo objeto se exauriu no instante em deferida a liminar acautelatória.

Essa possibilidade de adaptação dos procedimentos equivocadamente aviados para ajustá-lo à liturgia procedimental adequada tem sido uma solução recorrente, decorrendo de um posicionamento capitaneado pelo E. Des.
Sebastião de Moraes Filho
.

Para melhor explicitá-lo, peço vênia para transcrever o trecho do voto condutor do acórdão proferido pelo Desembargador no Recurso de Apelação n. n. 1004873-49-2016.8.11.0045. Vejamos:

“[...]

A respeito da questão, assim prescreve o Código de Processo Civil.

Art. 305 – A petição inicial da ação que visa a prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo.

No caso em apreço, fundamentando que em relação à ação principal ingressará com ação declaratória de inexistência de débito, a rigor do art. 308 do CPC, não se apresenta necessário o ingresso de nova demanda, nem pagamento dos custos do processo, equívoco do magistrado em assim mencionar.

Este dispositivo anota e adverte a possibilidade de, em seqüência incidental, a processo de conhecimento transportar como simples aditamento àquele pedido cautelar.

Contudo, o erro de forma não acarreta a nulidade do ato, devendo ser aproveitados todos aqueles que, embora sendo realizada de forma diversa, não residindo cerceamento de defesa, devem ser aproveitados. É o caso em que, preferindo a velha forma processual estabelecida pelo CPC/73, necessariamente, feitos cautelares e processos principais caminham lado a lado, mas em processos distintos.

O novo CPC não faz alusão a ações cautelares e principais. Ao contrário, faz alusão e determina a existência de pedidos cautelares e pedidos principais, estes tratados dentro dos mesmos autos. E, em verdade, o CPC vigente retirou a autonomia dos processos cautelares e passou a encarar apenas como a necessidade de um ato de urgência até que, mais tarde, dentro dos mesmos autos, seja editado os pedidos principais.

Assim, a forma utilizada destoa das determinações prescritas a espécie pelo vigente Código de Processo Civil.

Entretanto, em que pese esta situação, vejo juridicamente a possibilidade do aproveitamento deste atípico expediente processual em face de precisão expressa contida no Código de Processo Civil vigente.

Art. 283 – O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais. Parágrafo único – Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte.

Vista esta situação, embora aproveitando o ato realizado de forma diversa do contido no Código de Processo Civil, reside equívoco do magistrado em sentenciar este feito.
De rigor, tratando-se de um processo único em que engloba o pedido cautelar e o processo principal, com o deferimento ou não da liminar, a questão acaba com a decisão interlocutória do juiz que, no caso em apreço, indeferiu a liminar pretendida, não mais havendo necessidade de sentença como, equivocadamente, entendeu o magistrado de piso
.

Portanto, este é juridicamente inexistente e não produz qualquer efeito.

Por outro lado, em se tratando de pedido cautelar, cabe, no caso, tão somente o recurso de agravo de instrumento como, no caso em apreço, a tempo, forma, modo, já foi produzido nos autos.

E, conforme se vê nos autos (ID-45679579). Discordando da decisão de primeiro grau que indeferiu a liminar pretendida, foi interposto o Recurso de Agravo de Instrumento de n. 1002642-37.2017.8111.0000 em que a Relatora, a quem coube a relatoria, fazendo suas razões de decidir, por decisão unipessoal, conheceu e desproveu o recurso, restando, naquela oportunidade, assim ementado:

[...]

E submetida esta questão ao órgão colegiado, por força do AGRAVO previsto às decisões monocráticas, esta colenda Câmara, em data de 21/02/2018, assim decidiu:

[...].

A conclusão que se chega, no caso em apreço, vista esta situação sob todos os contornos fáticos e jurídicos, que, em aproveitando os atos realizados de forma diversa, à vista de que houve o ingresso da desnecessária ação principal quando, em verdade, deveria ser pedido principal dentro dos próprios autos, que a sentença, por estar em desacordo com o prescrito à espécie, deve ser anulada. E, de conseqüência, ante a impossibilidade de continuação do pedido principal nesta ação, visto que, de forma indevida, foi utilizada a ação principal, destoando das novas orientações prescritas pelo CPC vigente,
simplesmente determinar o retorno dos autos à instância de piso para que seja apensada ao pedido principal (embora tratado como ação principal)
.” (gr. n.)

Seguindo esse mesmo raciocínio, a
Ação de Sustação de Protesto Indevido com Pedido de Tutela Antecipada
no 1006111-25.2019.8.11.0037 – erroneamente aviada como ação cautelar autônoma, como se ainda estivéssemos sob a égide do CPC/73 – deve ser compreendida como se fosse o pedido de tutela provisória de caráter antecedente, ou seja, uma simples fase inaugural da
Ação Declaratória de inexistência de débito c/c Pedido de tutela provisória de urgência antecipada
no 1004343-30.2020.8.11.0037 posteriormente manejada, à qual deve ser incorporada.

Assim, levando-se em conta que a única matéria discutida na
ação cautelar
originária seria o cabimento ou não da liminar de sustação/vedação do protesto ou negativação – a qual não foi objeto de impugnação recursal no tempo e modo devidos –, equivocada a decisão do magistrado condutor do feito que

deferiu a produção de prova pericial, uma vez que
não subsiste qualquer interesse das partes na produção de prova pericial na
fase antecedente
, posto que poderão fazê-lo na fase cognitiva do processo híbrido, inaugurada quando do ajuizamento superveniente da
Ação Declaratória de Inexistencia de Débito

Por outro lado, se é bem verdade que não subsiste qualquer interesse
em se discutir a legitimidade ou não do lançamento da fatura de recuperação de energia da UC n.
6/2694103-9 na fase antecedente, não é menos evidente que houve também a perda superveniente do interesse de agir na
ação acautelatória
na medida em que o objeto daquela medida, qual seja, a sustação/vedação provisória de protesto e/ou negativação enquanto pendente a discussão da questão na via recursal administrativa acabou por se esvaziar quando ocorreu o desprovimento do mencionado recurso administrativo interposto perante a AGER/MT.

Diante disso, o recurso deve ser acolhido em parte para que seja reconhecida a desnecessidade da produção de prova pericial no procedimento cautelar originário após o manejo da ação declaratória, assim como a perda superveniente do interesse de agir no procedimento cautelar originário, devendo, ainda, o feito cautelar de no 1006111-25.2019.8.11.0037 ser anexado aos autos da ação declaratória n.
1004343-30.2020.8.11.0037, como uma fase antecedente de um processo único.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao presente recurso para:

(i)
reconhecer a perda do interesse da concessionária agravada quanto à produção de prova pericial nos autos do
Ação Cautelar
no 1006111-25.2019.8.11.0037, ante o manejo superveniente da
Ação Declaratória
de no
1004343-30.2020.8.11.0037, nos autos da qual a legitimidade da fatura de recuperação de crédito da UC no 6-2694103-9 será amplamente debatida;

(ii) reconhecer a
perda superveniente do interesse de agir do agravante na
Ação Cautelar
no 1006111-25.2019.8.11.0037, ante o esvaziamento de seu objeto – ou seja, o julgamento de recurso administrativo interposto perante a AGER/MT; e,

(iii)
determinar a anexação da
Ação Cautelar
no 1006111-25.2019.8.11.0037 à
Ação Declaratória
n.
1004343-30.2020.8.11.0037, a fim de que aquela seja considerada fase antecedente desta última.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021